Tribunal: STF
Processo: Rcl 76222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto descumprimento do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 1.120 de RG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1297884 - Tema 1.120 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O controle jurisdicional sobre atos administrativos com efeitos concretos que transcendem a organização interna da Casa Legislativa não se confunde com a vedação imposta pelo Tema 1.120 da Repercussão Geral, não havendo aderência estrita entre o ato reclamado e o referido precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    4.  Dissentir das razões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 992; RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.120 da Repercussão Geral; STF, ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020; STF, Rcl 74293 ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 10/3/2025.